Tribunal: TJES
Processo: 0001405-83.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001405-83.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES POR FATO POSTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. NÃO VERIFICADOS. PRESCRIÇÃO. VER
IFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a ambos a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

2. A defesa busca por ausência de
animus furandi
para a configuração do delito de furto qualificado. Subsidiariamente, requer a revisão da primeira fase da dosimetria, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva caso fixada a pena no mínimo legal.

II – Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e autoria do crime de furto qualificado para manutenção da condenação dos acusados; (ii) verificar se a pena-base pode ser exasperada com fundamento em crime posterior ao apurado na sentença objurgada; e (iii) analisar se operou a prescrição retroativa.

III – Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial de nº 91/2013 presente no id. 15569994, bem como depoimentos colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

5. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito dos acusados gozam de presunção de veracidade quando não infirmados por outras provas, o que é justamente o que ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. Condenação definitiva por fato posterior ao ora versado, cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior à prolação da sentença objurgada, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Pena dos acusados redimensionada para 02 (dois) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

7. Considerando que a pena aplicada aos acusados é de 02 (dois) anos de reclusão e que apenas a defesa interpôs recurso de apelação criminal, o lapso prescricional a ser considerado entre o recebimento da denúncia e a sentença é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V c/c 110, §1º, ambos do Código Penal.

8. Operou-se a prescrição no presente caso, pois entre a data de recebimento da denúncia (27/06/2013) e a sentença condenatória (12/11/2019), passaram-se 06 (anos), 04 (meses) e 16 (dezesseis) dias. Declarada extinta a punibilidade dos réus.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Incabível a absolvição por ausência de provas quando as provas dos autos são incontestes acerca da materialidade e autoria delitivas. 2. Condenação definitiva por fato posterior ao ora versado, cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior à prolação da sentença objurgada, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º.

Jurisprudência relevante citada: (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001405-83.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAIQUE VIEIRA BATISTA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Noticia o Inquérito Policial nº 091/2023, anexo, que no dia 20 de maio de 2023, na Rua Roberto Luiz, nº 180, Bairro Boa Vista, São Gabriel da Palha, Maickol Filipe Silva Schroder e Ricardo Grigoleto, com
animus furandi
, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja, uma motocicleta ML Honda 125, ano 1985, cor vermelha, placa MQT-3682 (fls. 30), da vítima Kaique de Oliveira Batista, mediante concurso de duas pessoas.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares em preventivo depararam-se com os denunciados em posse da motocicleta em questão, ocasião em que, ao verificar a procedência da mesma, constatou-se ser objeto de furto.

Auto de entrega das
res furtivas
às fls. 30.

Isto posto, MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER e RICARDO GRIGOLETO incorreram nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, sendo fixa
da a ambos a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da primeira fase da dosimetria, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caso fixada a pena no mínimo legal.

Pois bem.

- DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial de nº 91/2013, presente no id. 15569994, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] Que o depoente e seu colega de trabalho ao realizar policiamento ostensivo motorizado no endereço acima, depararam com os suspeitos MAICKOL FELIPE SILVA SCHRODER e RICARDO GRIGOLETO próximo da motocicleta Honda/ML 125, placa MPQ 3682, cor vermelha; Que
, por se tratar de um local onde o consumo e venda de drogas é intenso, resolveram abordá-los; Que, ao perguntar sobre a motocicleta, disseram que não era deles, porém, foi MAICKOL FELIPE quem a desligou e estava com o capacete nas mãos; Que conduziram os acusados e a motocicleta para a sede da 3ª Cia. para melhor esclarecimento dos fatos; Que já estando na sede da 3ª Cia. lá chegou o Sr. KAIQUE DE OLIVEIRA BATISTA informando o furto de sua motocicleta Honda/ML 125, a mesma encontrada com os acusados; Que diante desse novo fato deram voz de prisão as pessoas de MAICKOL FELIPE SILVA SCHRODER e RICARDO GRIGOLETO, tendo em seguida os encaminhados ao plantão deste DPJ [...]

(Depoimento do policial militar Marcelo Barbosa em sede policial – documento digitalizado no id. 15569994, fls. 04/05)

“Que conhece os acusados de outras ocorrências; que conhece o pai do acusado Ricardo; que confirma os fatos narrados na denúncia; que no princípio o depoente avistou a moto que foi furtada num local onde era ponto de tráfico de drogas; que a moto estava ligada; que o acusado Maickon respondeu que a moto não era dele; que em seguida conduziram a moto juntamente com o acusado Maickon para a Cia; que o depoente percebeu que poderia ter algo errado; que chegando na Cia o Kaique entrou em contato e disse que a moto era dele e havia sido furtada; que a vítima mora perto ao local; que confirma o depoimento de fls. 05; que não se recordava que o acusado Ricardo estivesse no local, acreditando que ele tivesse chegado depois; que não se recordava que a vítima tinha ido até a Cia, acreditando que ele tivesse entrado em contato pelo 190; que a moto estava em frente a casa do Ricardo e há uns quinhentos metros da casa da vítima; que acredita que da casa do Ricardo para a casa da vítima dá uns quatrocentos metros; que de uma casa para outra não dá para ver por causa da esquina [...]”

(Depoimento do policial militar Dayson Marcelo Barbosa em
juízo – documento digitalizado no id. 15569994, fl. 80)

Observo que os depoimentos dos policiais militares foram claros e convergentes, em todas as fases da persecução penal acerca da apreensão dos acusados na posse da
res furtiva
.

Aliado a isso, as declarações da vítima também foram
uníssonas acerca do furto da motocicleta, embora, em juízo, tenha tentado atribuir a responsabilidade criminal apenas ao acusado Maickol. Vejamos:

“Que o declarante é dono da motocicleta Honda/ML 125, placa MQT 3682, cor vermelha, estando a mesma em nome de OSVAILDO ANTUNES DE ALMEIDA; Que o declarante em sua casa no endereço acima, por volta das 19h30min, retirou a sua motocicleta de dentro de casa e a colocou na rua em frente, pois tinha emprestada a mesma para a sua prima; Que assim que o declarante descuidou a sua motocicleta foi furtada, tendo o seu tio GALENO o avisado que a polícia militar tinha recuperado uma motocicleta e a levado para a sede da 3ª Cia. pois a encontrou na posse de dois suspeitos; que sendo assim o declarante se dirigiu para a 3ª Cia. e lá chegando encontrou a sua motocicleta, que foi de pronto reconhecida, estando os dois suspeitos presos; Que os policiais lhe disseram que sua motocicleta foi recuperada na posse os suspeitos MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER e RICARDO GRIGOLETO, pessoas essas que o declarante conhece apenas de vista [...]”

(Depoimento da vítima Kaique Vieira Batista em sede policial - documento digitalizado no id. 15569994, fl. 07)

“Que se recorda dos fatos, mas foi o acusado Maickol quem estava na situação; que o acusado Ricardo

Grigoleto estava no dia, mas que não tem relação com o fato; que tinha deixado a moto em casa; que entrou para tomar um café; que depois ficou sabendo que a moto estava na delegacia; [...] que apenas soube que Maickol e Ricardo estavam com a motocicleta porque ambos estavam presos na delegacia com ela; [...] que conhecia apenas o acusado Ricardo; que, pelo que conhece do acusado Ricardo, não acredita que ele tenha furtado a motocicleta; que não é uma opinião pessoal; que já conversou com o acusado Ricardo na rua; que moto foi pega com o acusado Maickol e depois os policiais pegaram o acusado Ricardo; que não emprestou a moto ao acusado Ricardo; que nega que tenha inventado que a moto foi furtada; que queria até tirar a acusação; [...] que gostaria de tirar a acusação porque conhece o acusado Ricardo; que não conhece o acusado Maickol; que o acusado Ricardo chegou na delegacia depois do declarante, quando viu que tinham pegado ele; que, quando ia tirar a queixa, os policiais disseram que daria problema para o declarante; que ia retirar a queixa porque conhece o Ricardo e que suas famílias são amigas; que confirma que o furto aconteceu, mas que acredita que o acusado Ricardo não tem relação com o fato; que a chave estava na ignição da moto;[...]”

(Depoimento da vítima Kaique Vieira Batista em juízo - mídia no id. 15569994)

Assim, diversamente do que aduz a defesa em suas razões recursais, a vítima, em nenhum momento, negou
o furto de sua motocicleta, muito pelo contrário, já que afirmou em diversas oportunidades que sequer emprestou o bem ao acusado Ricardo.

Como já consignado, o que verifico do depoimento da vítima, em juízo, é apenas a tentativa de inocentar o acusado Ricardo, o que não vejo como acolher.

Primeiro, porque resta indene de dúvidas que ambos os acusados estavam na posse da motocicleta, fato relatado pelos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito
, cujas declarações gozam de presunção de veracidade, quando não infirmados por outras provas, o que é justamente o que ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Segundo, porque as declarações dos acusados, além de contraditórias, não estão amparadas por qualquer elemento concreto que as corrobore.

Neste seguimento, como restou acertadamente consignado pelo juízo de piso, em sede policial e em juízo, ambos os acusados afirmaram que foram à casa da vítima e pediram a motocicleta emprestada para ir ao distrito de Vila Fartura, afirmando, ainda, que o empréstimo do bem era recorrente, contudo, o acusado Ricardo, ao ser ouvido novamente em juízo, mudou sua versão dos fatos para atribuir a autoria do furto ao acusado Maickol, em clara tentativa de se eximir da responsabilidade criminal.

Destaco as diversas versões apresentadas pelo acusado Ricardo:

“Que o conduzido nega que tenha furtado a motocicleta Honda/ML 125, placa MQT 3682, cor vermelha; Que a referida motocicleta foi emprestada pela vítima Kaique de Oliveira Batista, para o conduzido e seu amigo Maikol, que também foi preso; que esteve na casa de Kaique junto com Maikol ontem por volta das 14h30min aproximadamente; que o referido veículo ficou com o conduzido Maikol até a hora que os policiais militares os prenderam; que, segundo o conduzido, tem uma câmera próxima de sua casa que deve ter filmado tudo, desde quando pegaram a motocicleta emprestada até quando chegaram com a mesma em sua casa; [...] que o conduzido não sabe por que Kaique os acusou de terem furtado a sua motocicleta; [...]”

“[...] que, no dia dos fatos, o depoente pediu a moto emprestada para a vítima para ver o serviço em Vila Fartura; que o depoente já tinha pegado a motocicleta da vítima por várias vezes; que era amigo da vítima; que, chegando de Vila Fartura, o depoente deixou a moto ligada em frente a sua casa; que, antes de sair com a moto, os policiais abordaram o depoente; que os policiais pediram os documentos da moto e a carteira, sendo que o depoente disse que a moto não era sua; que, em seguida, foram todos conduzidos para a Cias; [...]”

(Interrogatório acusado Ricardo Grigoleto – documento no id. 15569994, fls. 82/83)

“[...] que a motocicleta não foi apreendida com o declarante e que não tem nada haver como fato imputado; que foi o acusado Maickol quem pegou a motocicleta; que colocaram o nome do declarante no “meio dessa história”; que conhecia o acusado Maickol de vista; que lidas as declarações prestadas na esfera policial de fl. 10, informa que não afirmou que pegou emprestada a motocicleta por livre vontade, mas sim por pressão da polícia; que decidiu não levar a frente o fato de ter sido pressionado, uma vez que “a gente sempre sai errado”; que afirma que foi Maickol quem pegou a emprestada a motocicleta; que apenas estava de carona com Maickol; que reitera que quem pegou a motocicleta emprestada foi o acusado Maickol; que lidas as declarações prestadas às fls. 83/3, disse que ficou com medo de ficar preso muito tempo; [...]”

(
Interrogatório do acusado Ricardo Grigoleto – mídia no id. 15569994)

Nessa senda, entendo que as provas dos autos não permitem acolher a tese de ausência do
animus furandi,
para a configuração do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de revisão da primeira fase da dosimetria e fixação do regime aberto.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

a)

Acusado Maickol Filipe Silva Schroder

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa pela valoração dos antecedentes. Vejamos trecho dos verbetes assinalados:

“A
culpabilidade
não extrapola os limites do tipo;
antecedentes
maculados, haja vista possuir condenação na execução penal nº 0029434-42.2014.8.08.0035 (guia nº 165714); a
conduta social
do denunciado não foi debatida nos autos; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua
personalidade
; os
motivos do crime
não podem ser considerados reprováveis, uma vez que inerentes ao tipo; as
circunstâncias do fato
foram normais para o evento; as
consequências extrapenais
não foram relevantes, pois o objeto foi recuperado pela vítima; e o comportamento da
vítima em nada contribuiu para o evento.”

A irresignação da defesa reside no fato de que a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes do acusado é relativa a fatos posteriores aos apurados neste caderno processual.

De fato, entendo que a condenação definitiva por fato posterior ao ora versado, cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior à prolação da sentença objurgada, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes.

Assim, torna-se imperioso o decote do vetor antecedentes, a fim de redimensionar a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

b)

Acusado Ricardo Grigoleto

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa pela valoração dos antecedentes. Vejamos trecho dos verbetes assinalados:

“A
culpabilidade
não extrapola os limites do tipo;
antecedentes
maculados, haja vista possuir condenação na execução penal nº 0000266-91.2016.8.08.0045 (guia nº 193683); a
conduta social
do denunciado não foi debatida nos autos; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua
personalidade
; os
motivos do crime
não podem ser considerados reprováveis, uma vez que inerentes ao tipo; as
circunstâncias do fato
foram normais para o evento; as
consequências extrapenais
não foram relevantes, pois o objeto foi recuperado pela vítima; e o comportamento da
vítima em nada contribuiu para o evento.”

A irresignação da defesa reside no fato de que a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes do acusado é relativa a fatos posteriores aos apurados neste caderno processual.

De fato, entendo que a condenação definitiva, por fato posterior ao ora versado, cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior à prolação da sentença objurgada, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes.

Assim, torna-se imperioso o decote do vetor antecedentes, a fim de redimensionar a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Redimensionada a pena dos acusados, faz-se imperioso analisar o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa.

Primeiramente, esclareço que a Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, §1º do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas proibiu seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, ou queixa em relação aos crimes praticados em sua vigência.

Ressalto, ainda, que a prescrição retroativa é regulada pela pena em concreto depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

No caso dos autos, verifico que a denúncia foi recebida no dia 27/06/2013, enquanto a sentença foi publicada no dia 12/11/2019, sendo os recorrentes condenados pela incursão no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, ambos às penas 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Contudo, ante a valoração negativa dos antecedentes pelo juízo de piso, redimensionei as penas de ambos os acusados para 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade aplicada aos acusados é de 02 (dois) anos de reclusão e que apenas a defesa interpôs recurso de apelação criminal, o lapso prescricional a ser considerado entre o recebimento da denúncia e a sentença é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V c/c 110, §1º, ambos do Código Penal.

Resta inconteste nos autos que, entre a data de recebimento da denúncia (27/06/2013) e a sentença condenatória (12/11/2019), passaram-se 06 (anos), 04 (meses) e 16 (dezesseis) dias, razão pela qual se operou a prescrição.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena dos acusados para 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa e, assim,
DECLARAR
extinta a punibilidade dos réus
MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER
e
RICARDO GRIGOLETO
, nos termos do art. 109, inciso V c/c 110, §1º, ambos do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, extinguindo a punibilidade dos apelantes pelo decurso do prazo prescricional.